Tribunal: TJDFT
Processo: 0732986-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Apelação Cível. Embargos de Terceiro. Fraude à execução fiscal. Presunção absoluta. Boa-fé irrelevante. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro ajuizados com o objetivo de desconstituir a penhora de veículo adquirido antes do ajuizamento da execução fiscal proposta pelo Distrito Federal contra a vendedora. A sentença aplicou o art. 185 do CTN e o entendimento firmado pelo STJ no Tema 290, reconhecendo a ocorrência de fraude à execução.
II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal apresenta duas questões principais: i) saber se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova testemunhal requerida pelo embargante; ii) saber se a alienação do veículo realizada após a inscrição em dívida ativa configura fraude à execução, ainda que comprovada a boa-fé do adquirente e a utilização do bem para sustento familiar.
III. Razões de decidir 3. Não há nulidade a ser reconhecida pelo indeferimento da prova testemunhal, pois o juiz pode, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, rejeitar a produção de provas consideradas desnecessárias, quando os documentos já constantes dos autos são suficientes ao julgamento. Ademais, a jurisprudência do STJ afasta o reconhecimento de cerceamento de defesa nessa hipótese. 4. Quanto ao mérito, o art. 185 do CTN estabelece presunção absoluta de fraude na alienação de bens posteriores à inscrição do débito em dívida ativa, salvo se reservados bens suficientes para satisfazer o crédito, o que não ocorreu no caso concreto. O STJ, em recurso repetitivo (Tema 290), consolidou o entendimento de que a boa-fé do adquirente é irrelevante. 5. Diante disso, a alienação do veículo deve ser considerada ineficaz em relação à Fazenda Pública, sendo mantida a penhora determinada pela sentença.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal quando os documentos já constantes dos autos são suficientes ao julgamento da lide. 2. A alienação de bens realizada após a inscrição do débito em dívida ativa configura fraude à execução, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370, parágrafo único; CTN, art. 185. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.141.990/PR (Tema 290, recursos repetitivos).